Tribunal: STF
Processo: RE 1178478
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confirmando o entendimento do Juízo, reconheceu a validade da Lei estadual nº 17.170/2012, considerado o § 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Assentou a compatibilidade entre o escalonamento da carreira de integrantes da Polícia Civil e o regime de subsídio. No extraordinário, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, cabeça, 37, inciso XI, 39, § 4º, e 97 da Constituição Federal. Alegam a nulidade do acórdão recorrido em razão de ofensa à cláusula de reserva de Plenário para a declaração da constitucionalidade da lei. Asseveram incompatível com a fixação de subsídio o fracionamento da carreira em classes com diferenças remuneratórias.
    3. De início, improcede a alegada contrariedade ao princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97 da Constituição Federal. Em momento algum, o Tribunal de origem declarou, mediante atuação de órgão fracionado, a inconstitucionalidade de ato normativo abstrato e autônomo. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 17.170/2012. OFENSA AO § 4º DO ART. 37 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. COMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. A disposição da carreira dos integrantes da Polícia Civil em classes e referências conforme estabelecido pela legislação impugnada é legítima e não desrespeita o regime de subsídio estabelecido pela Constituição Federal. 2. Não existe violação à indivisibilidade da parcela, tampouco ao princípio da isonomia, porque o valor pago é único e igual para os servidores enquadrados na mesma referência ou na mesma classe. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 5.400/PR, relator o ministro Luiz Fux, com acórdão público no Diário da Justiça de 20 de março de 2020, julgou improcedentes os pedidos, assentando constitucional a observância do escalonamento na carreira para fins de remuneração de servidores públicos mediante subsídio, ante fundamentos assim resumidos: 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 4º; 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º E 5º; 7º, PARTE FINAL; E 11, § 1º, DA LEI 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. FIXAÇÃO DE PARCELA ÚNICA COM VALORES ESCALONADOS CONFORME O TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 39, § 4º, E 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO MANDAMENTO DO ARTIGO 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. O regime de subsídio, atualmente adotado pela Constituição Federal, tem como característica fundamental o pagamento de parcela remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos (artigo 39, § 4º, da Constituição Federal). 2. A fixação de diferentes valores de subsídios para refletir o escalonamento dos cargos em níveis crescentes de responsabilidade, complexidade e antiguidade é consequência lógica desse sistema remuneratório, mercê da necessidade de os servidores estarem organizados em carreira para a adoção do subsídio (artigo 39, § 8º, da Constituição Federal), sendo, ainda, consentânea com a eficiência e isonomia e previsibilidade que devem nortear o atuar administrativo. Precedente: ADI 4898, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 4/10/2019, DJe de 21/10/2019. 3. A adoção do tempo de serviço para fins de escalonamento dos subsídios de servidores públicos caracteriza discrímen razoável que não ofende o disposto no artigo 7º, XXX, da Constituição Federal. 4. In casu, os artigos 4º; 6º, caput e §§ 2º, 4º e 5º; 7º, parte final; e 11, § 1º, da Lei 17.170/2012 do Estado do Paraná reestruturaram o sistema remuneratório dos policiais civis e delegados de polícia civil do Estado, fixando contraprestação por subsídio, escalonado a carreira em diversas classes e referências, estabelecendo, para tanto, o enquadramento dos servidores nas respectivas referências de subsídio conforme o número de adicionais por tempo de serviço, bem como a progressão funcional a cada 5 (cinco) ou 2 (dois) anos de efetivo serviço, de acordo com a carreira e a referência na classe. O escalonamento dos subsídios conforme o tempo de serviço, na hipótese, observou a necessidade de pagamento em parcela única, em respeito ao disposto nos artigos 39, § 4º, e 144, § 9º, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 5.400, relator o ministro Luiz Fux, Pleno, acórdão publicado em 12 de março de 2020)
    4. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
 Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator